Tribunal: TJSP
Processo: 0242974-59.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por policiais militares ativos e inativos, objetivando a condenação da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM a cessar o desconto de 2,0% em seus proventos, a título de contribuição para o custeio de assistência à saúde promovida pela Associação Cruz Azul de São Paulo. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por policiais militares ativos e inativos, objetivando a condenação da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM a cessar o desconto de 2,0% em seus proventos, a título de contribuição para o custeio de assistência à saúde promovida pela Associação Cruz Azul de São Paulo. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores para julgar procedente em parte a ação. Interposição de Recurso Extraordinário pelos autores, e Especial pela CBPM. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0242974-59.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AGDES
GARIBALDI DOS SANTOS, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, EDUARDO
CARDOSO MONTEIRO, GEORGE SEBASTIAO, JOSE ANTONIO DOS SANTOS
PINTO, LUIZ LOPES DA TRINDADE, LUIZ ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA, NOEL
SAMPAIO DOMINGOS, RICARDO ENGEL, REINALDO DE ALMEIDA CHAGAS,
WAGNER SILVEIRA DE SOUZA e WILMAR FERNANDES, é apelado CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão
Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR
(Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0242974-59.2009.8.26.0000 -Voto no 42.314
2
VOTO No 42.314
RECURSO No 0242974-59.2009.8.26.0000, de São Paulo
RECORRENTES: AGDES GARIBALDI DOS SANTOS e OUTROS
RECORRIDA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO CBPM
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA
Recurso
Ação de rito ordinário movida por policiais militares
ativos e inativos, objetivando a condenação da Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo CBPM a cessar o desconto
de 2,0% em seus proventos, a título de contribuição para o custeio
de assistência à saúde promovida pela Associação Cruz Azul de São
Paulo. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores
para julgar procedente em parte a ação. Interposição de Recurso
Extraordinário
pelos
autores,
e
Especial
pela
CBPM.
Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito
Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do
julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no
Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no
Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 132/139, declarado a fls. 150/153,
deu parcial provimento a recurso de Apelação interposto por AGDES GARIBALDI DOS
SANTOS e outros onze, policiais militares ativos e inativos, contra r. sentença que julgara
improcedente Ação de rito ordinário por eles movida contra a CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM. Pleitearam os autores a
condenação da autarquia a cessar o desconto de 2,0% (dois por cento) que fazia incidir
sobre seus vencimentos/proventos mensais para custeio de assistência médico-hospitalar e
odontológica prestada pela Associação Cruz Azul de São Paulo, desassociando-os de seus
quadros, com a restituição dos valores descontados, respeitada a prescrição quinquenal. O
Aresto afastou apenas o pedido contido na inicial de restituição das parcelas descontadas
em período anterior ao ajuizamento da ação (cf. fls. 138).
Os autores deduziram Recurso Extraordinário (fls. 156/167), e a CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM deduziu
Recurso Especial (fls. 171/194), no qual requer a aplicação da Lei no 11.960/09. Os recursos
foram contrariados a fls. 198/205 (CBPM), e fls. 208/210 (autores), posteriormente
sobrestados até a solução, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp no 1.205.946 (fls. 212
e 213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0242974-59.2009.8.26.0000 -Voto no 42.314
3
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor,
conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.040,
inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 216/219). Tornaram os autos à conclusão do
subscritor em 14.02.2020 (fls. 221). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de fls.
132/139, declarado a fls. 150/153, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo
Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal
Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
É caso realmente de observar o decidido em caráter vinculante pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR (Tema
905/STJ), “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da
decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0242974-59.2009.8.26.0000 -Voto no 42.314
4
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações
judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto".
De outra parte, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na
data de 20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-SE,
decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que
levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator,
Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0242974-59.2009.8.26.0000 -Voto no 42.314
5
Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os
efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.”
Também é de se proceder à adaptação do Acórdão de fls. 132 e seguintes ao
aludido precedente do STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de adequação
do decidido no V. Aresto de fls. 132/139, declarado a fls. 150/153 para que o cálculo de
correção monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de
Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado ao
quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ
no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI